Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil do Estado - Omissão na fiscalização do passeio público que se encontrava com buracos e desníveis - Queda da autora enquanto caminhava que gerou danos à sua integridade física e lucros cessantes - Demonstração do dano, nexo de causalidade e conduta culposa do ente público - Sentença reformada - Recurso provido.